Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. MANUTENÇÃO. ANIMOSIDADE ENTRE O EX-CASAL. PREVENÇÃO DE CONFLITOS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, porquanto existem casos em que as medidas protetivas assumem feição cível, suscitando ao recorrente dúvida razoável. Viabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso para conhecer o agravo de instrumento como reclamação criminal.
2. Recomendável a manutenção da decisão combatida, tendo em vista a situação de animosidade entre o ex-casal, pois o que se está sobrepondo é a função primordial de prevenção de conflitos, a fim de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo aos antigos conviventes.
3. Embora o recorrente alegue que aquele ambiente é o seu local de trabalho atualmente, verifico que também é a moradia da sua ex-companheira que está sofrendo violência doméstica, nos termos do artigo 7o, da Lei no 11.340/2006.
4. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.